Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-88.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATOS TÍPICOS. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO COPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar e de ameaçar, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição ou, em relação ao crime de lesões corporais, em desclassificação, suficientemente demonstradas nos autos as lesões sofridas pela vítima.
2. Recurso conhecido e não provido.